Tribunal: TJBA
Processo: 8080430-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080430-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: INES JOSE DE SANTANA DE JESUS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO

PJ11

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Declaração de Nulidade Contratual c/c Indenização, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de cobranças incidentes sobre a conta bancária da parte autora, relativas às tarifas denominadas “PACOTE DE SERVIÇO” e “PACOTE DE SERVIÇO PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I”, sob pena de multa diária. O agravante pretende a reforma da decisão, sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, bem como a adequação da multa cominatória fixada, especialmente quanto à sua periodicidade.

III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos que se encontram presentes no caso, diante da plausibilidade da alegação de cobrança indevida e do risco de comprometimento da disponibilidade financeira da parte autora.
4. A medida não apresenta risco de irreversibilidade, pois eventual improcedência da demanda não impede a posterior cobrança dos valores pela instituição financeira, pelos meios legais cabíveis.
5. A decisão agravada mostra-se fundamentada e alinhada à jurisprudência, que admite a suspensão de descontos quando não comprovada a contratação do serviço bancário.
6. A multa cominatória constitui instrumento legítimo de coerção ao cumprimento da ordem judicial, conforme arts. 297 e 537 do CPC, podendo ser ajustada pelo magistrado para assegurar proporcionalidade e adequação.
7. No caso em tela, a incidência diária da multa revela-se inadequada, considerando que a obrigação consiste na abstenção de cobranças periódicas mensais, devendo a sanção incidir por evento de descumprimento, isto é, por cada desconto indevido realizado, evitando desvirtuamento da finalidade coercitiva.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão de cobranças bancárias pode ser deferida em tutela de urgência quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ao consumidor.

2. A multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e adequação, podendo ser fixada por evento de descumprimento quando a obrigação possuir natureza periódica.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8080430-11.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
BANCO

BRADESCO S/A
e, como parte agravada,
INES JOSE DE SANTANA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça